Tribunal: TJSP
Processo: 1002415-37.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Piso Salarial
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Pleito da autora de que lhe fosse reconhecido o direito a reajuste salarial proporcional ao aumento efetivado ao piso salarial do magistério nacional. Sentença que denega a segurança. Manutenção. Ausência de direito líquido e certo. Lei Federal no 11.738/08, que não estabelece reajuste salarial geral, mas apenas do piso, cabendo ao Município organizar sua estrutura

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Pleito da autora de que lhe fosse reconhecido o direito a reajuste salarial proporcional ao aumento efetivado ao piso salarial do magistério nacional. Sentença que denega a segurança. Manutenção. Ausência de direito líquido e certo. Lei Federal no 11.738/08, que não estabelece reajuste salarial geral, mas apenas do piso, cabendo ao Município organizar sua estrutura administrativa e a política remuneratória de seus servidores. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002415-37.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ELIANE
PEREZ FERNANDES SERVO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRETOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002415-37.2020.8.26.0066 -Voto no 16457
2
APELAÇÃO No 1002415-37.2020.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS 2a. VARA CÍVEL
APELANTE: ELIANE PEREZ FERNANDES SERVO
APELADO: MUNICÍPIO DE BARRETOS
INTERESSADOS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRETOS E
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRETOS
VOTO No 16457
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Pleito da autora de
que lhe fosse reconhecido o direito a reajuste salarial
proporcional ao aumento efetivado ao piso salarial do
magistério nacional. Sentença que denega a segurança.
Manutenção. Ausência de direito líquido e certo. Lei
Federal no 11.738/08, que não estabelece reajuste salarial
geral, mas apenas do piso, cabendo ao Município organizar
sua estrutura administrativa e a política remuneratória de
seus servidores. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação da autora contra a r. sentença
que denegou a segurança, em mandamus por meio do qual pretendia lhe
fosse reconhecido o direito a reajuste salarial proporcional ao aumento
efetivado ao piso salarial do magistério nacional.
Entendeu a r. sentença (fl. 210/213), em resumo, que:
(i)o piso salarial está sendo respeitado pelo Município, que é a quem
compete estruturar a carreira de professor municipal; (ii) a determinação
judicial de aplicação do mesmo índice de reajuste do piso salarial, com
fundamento na isonomia, violaria o enunciado n.o 37, de Súmula
Vinculante do STF.
Recorre, então, a autora (fls. 215/239), afirmando, em
suma, que: (i) de acordo com lei municipal, cada curso superior em
educação acresceria 5% de aumento no piso salarial dos professores; (ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002415-37.2020.8.26.0066 -Voto no 16457
3
o FUNDEB garante os vencimentos dos professores com base no custo
de cada aluno da rede municipal; (ii) não está sendo aplicado o piso
nacional da categoria aos professores municipais; (iii) não está sendo
pedido aumento de 12,84% sobre o total das incorporações, mas sim
sobre o piso nacional, de onde são calculadas as incorporações por
mérito, segundo a legalidade; (iv) as incorporações e as gratificações
devem ser baseadas sobre o piso nacional do magistério, conforme
precedentes.
O recurso é tempestivo e é isento de preparo, diante
do reconhecimento do direito à gratuidade judiciária, tendo sido
contrariado (fls. 250/260).
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso no duplo efeito, na forma dos arts.
1.012 e 1.013, do CPC.
Trata-se de recurso em que se discute se os
vencimentos da autora devem ser reajustados de acordo com o piso
nacional do magistério.
E a r. sentença que denegou a segurança merece ser
mantida, motivo pelo qual nego provimento ao recurso.
Assim dispõe a Lei Federal no 11.738/2008:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002415-37.2020.8.26.0066 -Voto no 16457
4
“Art. 1o. Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional
nacional para os profissionais do magistério público da
educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do
caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Art. 2o. O piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica será de
R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a
formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no
art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
§ 1o. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do
qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não
poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério
público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40
(quarenta) horas semanais.
§ 2o. Por profissionais do magistério público da educação básica
entendem-se aqueles que desempenham as atividades de
docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção
ou
administração,
planejamento,
inspeção,
supervisão,
orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito
das unidades escolares de educação básica, em suas diversas
etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela
legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.
§ 3o. Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de
trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado
no caput deste artigo”.
A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal já
reconheceu a constitucionalidade da referida lei, conforme segue:
“CONSTITUCIONAL.
FINANCEIRO.
PACTO
FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO
NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA.
CONCEITO
DE
PISO:
VENCIMENTO
OU
REMUNERAÇÃO
GLOBAL.
RISCOS
FINANCEIRO
E
ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO
TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o,
CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008.
CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.
(...) 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002415-37.2020.8.26.0066 -Voto no 16457
5
salarial dos professores do ensino médio com base no
vencimento, e não na remuneração global. Competência da
União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de
vencimento dos professores da educação básica, de modo a
utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e
de valorização profissional, e não apenas como instrumento de
proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma
geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga
horária dos docentes da educação básica para dedicação às
atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade
julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação
aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008” (ADI n.o 4167, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, Pleno, publ. em 24/08/2011).
O Superior Tribunal de Justiça também já teve a
oportunidade de analisar a matéria, conforme se observa da ementa do
REsp no 1.426.210/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO
SALARIAL
NACIONAL
PARA
OS
PROFESSORES
DA
EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC/1973.
INOCORRÊNCIA.
VENCIMENTO
BÁSICO.
REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS.
INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM
DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS
CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não viola o art. 535 do
CPC/1973 o acórdão que contém fundamentação suficiente para
responder às teses defendidas pelas partes, pois não há como
confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de
fundamentação. 2. A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um
dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII,
da Constituição Federal e no art. 60, III, "e", do ADCT,
estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o
magistério público da educação básica, sendo esse o valor
mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito
Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento
inicial das carreiras. 3. O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei
n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a
Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002415-37.2020.8.26.0066 -Voto no 16457
6
poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como
"vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens
pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a
Suprema Corte que o pagamento do referido piso como
vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a
partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação. 4.
Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens
temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para
toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma
determinação na Lei Federal de incidência escalonada com
aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da
carreira. 5. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a
análise de lei local em sede de recurso especial, de modo que,
uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes
federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no
mesmo
valor
do
piso
salarial
profissional,
compete
exclusivamente aos Tribunais de origem, mediante a análise das
legislações locais, verificar a ocorrência de eventuais reflexos
nas gratificações e demais vantagens, bem como na carreira do
magistério. 6. Hipótese em que o Tribunal de Justiça estadual
limitou-se a consignar que a determinação constante na Lei n.
11.738/2008 repercute nas vantagens, gratificações e no plano
de carreira, olvidando-se de analisar especificamente a situação
dos profissionais do magistério do Estado do Rio Grande do Sul.
7. Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição
Federal - autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa
de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre
organização das carreiras e aumento de remuneração de
servidores, e necessidade de prévia previsão orçamentária -,
bem como sobre a necessidade de edição de lei específica, nos
moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem
sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos
limites do recurso especial. 8. Para o fim preconizado no art.
1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n.
11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento
inicial das carreiras do magistério público da educação básica
deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo
vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não
havendo determinação de incidência automática em toda a
carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e
gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações
estiverem previstas nas legislações locais." 9. Recurso especial
parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar
o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002415-37.2020.8.26.0066 -Voto no 16457
7
reaprecie as questões referentes à incidência automática da
adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira
do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e
gratificações, de acordo com o determinado pela lei local.
Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art.
1.039 do CPC/2015)” (Rel. Min. Gurgel De Faria, Primeira
Seção, publ. em 09/12/2016).
Do que se depreende, portanto, que, embora a lei
federal tenha fixado um vencimento base a todos os integrantes da
carreira, os entes federados continuam tendo autonomia para
organizarem sua estrutura administrativa e a política remuneratória de
seus servidores, que se submetem a estatuto próprio.
Dessa forma, o aumento do piso salarial, pela
autoridade federal competente, não gera um direito automático de
reajuste salarial, na mesma proporção, a todos os integrantes do quadro
do magistério municipal ou estadual, diante da ausência de previsão
legal e sob pena de violação da autonomia dos entes de federação.
Em outras palavras, a atualização prevista no art. 5o,
da Lei Federal no 11.738/2008 (“o piso salarial profissional nacional do
magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no
mês de janeiro, a partir do ano de 2009”) atinge tão somente a esse
próprio patamar mínimo, não tendo qualquer incidência sobre os salários
a ele superiores.
No caso dos autos, conforme se observa dos holerites
juntados pela própria autora às fls. 22/23, não há qualquer desrespeito ao
piso nacional, de modo que era mesmo o caso de se julgar improcedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002415-37.2020.8.26.0066 -Voto no 16457
8
a demanda.
Note que a própria apelante reconhece isso ao afirmar
que “já foi demonstrado na ficha funcional da Autora que a mesma
labora 40 (quarenta) horas semanais e ganha o piso, somente
acrescidos de incorporações que a Lei Complementar no 300 do
Município de Barretos obriga a cada novo curso apresentado na
modalidade de educação com o devido interstício temporal” (fl. 230).
Nesse sentido, assim já decidiu este Eg. Tribunal:
“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
Barretos

Professora Pretensão à adequação de seus vencimentos ao
piso nacional instituído pela Lei no 11.738/08 Impossibilidade
Servidora que exerce jornada de 30 horas semanais,
recebendo remuneração proporcional Ausência de diferenças
a serem pagas
Precedentes
Segurança denegada na 1a
Instância Sentença mantida Recurso improvido” (Apelação
n.o 1002407-60.2020.8.26.0066, Rel. Leme de Campos, 6a
Câmara de Direito Público, j. 30/09/2020).
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Professora de
Educação Infantil. Pretensão de aplicação do art. 2o da Lei no
11.738/2008, para o fim de receber reajuste salarial no mesmo
percentual
concedido
aos
professores
iniciantes.
Impossibilidade. No julgamento da ADI 4167/DF, o C. STF
asseverou que a lei federal fixa um piso salarial nacional
mínimo, que deve ser observado pelos demais entes federativos.
Todavia, o Município de Barretos tem autonomia para dispor
sobre o reajuste salarial de seus servidores. Inexistência de
previsão de reajuste automático. Observância do Tema 911 do
STJ, no julgamento do REsp no 1.426.210/RS. Precedentes.
Improcedência da ação mantida. Recurso improvido” (AC
1002438-80.2020.8.26.0066, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, 2a
Câmara de Direito Público, j. 23/09/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002415-37.2020.8.26.0066 -Voto no 16457
9
“DIFERENÇAS SALARIAIS
Servidoras públicas do
Município de Ribeirão Pires
Dirigente de Ensino

Reajustamento dos vencimentos para adequá-los ao piso
nacional da educação estabelecido na Lei n° 11.738/2008

Inadmissibilidade Autoras que recebem remuneração superior
ao piso nacional Lei Federal no 11.738/2008 que não cuida de
reajuste salarial e sim fixa um piso base, tratando-se, por
conseguinte, de institutos jurídicos distintos Precedentes R.
sentença de improcedência mantida. Recurso improvido”
(Apelação n.o 1002918-70.2018.8.26.0505, Rel. Carlos Eduardo
Pachi, 9a Câmara de Direito Público, j. 04/09/2020).
“Piso nacional do magistério. Lei federal 11.738, de
2008. Professora estadual de ensino básico aposentada,
buscando seja reajustado seu salário básico, e em consequência
seus proventos, na mesma proporção em que reajustado nos
últimos anos o piso nacional do magistério. Sentença de
improcedência que se mantém. Piso nacional que consagra valor
mínimo do vencimento básico do magistério de educação básica,
não se destinando a reajustar a remuneração global do
magistério na mesma proporção. Apelação da autora
improvida” (AC 1024624-52.2017.8.26.0309, Rel. Aroldo Viotti,
11a Câmara de Direito Público, j. 26/07/2019)
“SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. Município de
Pitangueiras. Pretensão de aplicação de reajustes salariais nos
mesmos termos do reajuste do piso salarial da categoria,
definido em Lei Federal
Impossibilidade. Autonomia dos
municípios para organizarem sua estrutura administrativa e a
política remuneratória de seus funcionários, que se submetem ao
estatuto próprio. Servidores do magistério municipal que
recebem acima do piso salarial. Lei Federal no 11.738/08 não
estabelece reajuste salarial geral, mas apenas do piso, cabendo
à
municipalidade
apenas
zelar
pela
observância
da
remuneração mínima da categoria. Incidência do art. 39 da
Constituição
Federal.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação n.o 1000825-49.2016.8.26.0459,
Rel.a Isabel Cogan, 12a Câmara de Direito Público, j.
12/04/2019).
Confira-se, ainda, no mesmo sentido, decisão desta
Relatoria na Apelação no 1002480-98.2018.8.26.0390, j. em 17/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002415-37.2020.8.26.0066 -Voto no 16457
10
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença, que
denegou a segurança.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator